Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731447-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica de LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA, nos autos da ação de execução de no 0728668-27.2021.8.07.0003, para que GJ PIZZARIA D'PRIMEIRA LTDA respondesse pela dívida. Não consta nas razões do recurso qualquer fundamento ou pedido expresso para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC. Dessa forma, recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Secretaria para incluir GJ PIZZARIA D'PRIMEIRA LTDA como parte agravada. Após, intimem-se as agravadas para contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora